Tribunal: TJES
Processo: 5013035-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013035-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA CRISTINA GONCALVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e determinou o recolhimento dos honorários.

2. A parte agravante sustenta a recorribilidade imediata da decisão, alegando a desnecessidade da prova técnica e a onerosidade excessiva que a medida impõe, o que justificaria o afastamento da regra geral de irrecorribilidade das interlocutórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, sob a ótica da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza de taxatividade, de modo que as decisões que versam sobre deferimento ou indeferimento de provas não são impugnáveis via agravo de instrumento.

5. A tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 é medida excepcional aplicável apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

6. A alegação de desnecessidade da prova ou o risco de prejuízo financeiro com o adiantamento de honorários periciais não configuram, por si sós, a urgência qualificada necessária para a admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

7. As questões resolvidas na fase instrutória que não comportam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão imediata e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A decisão que defere ou indefere a produção de prova pericial não consta no rol do art. 1.015 do CPC e não autoriza a interposição de agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) quando ausente a demonstração objetiva de urgência pela inutilidade do julgamento futuro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por reconhecer o seu não cabimento.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, (a) que a decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica comporta impugnação via agravo de instrumento; (b) que a manutenção da decisão recorrida lhe causará lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada no elevado custo financeiro e dispêndio de tempo com uma prova técnica que reputa desnecessária.

A Agravada, em contrarrazões (id 16295992), pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013035-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA CRISTINA GONÇALVES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão monocrática terminativa que, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente aforado, em virtude da ausência de cabimento legal no rol taxativo do artigo 1.015 do mesmo diploma legal.

Pois bem.

A controvérsia central reside na verificação da recorribilidade imediata da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma, que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e determinou o prosseguimento da instrução processual. O Agravante sustenta que a matéria deve ser reexaminada de pronto, sob alegação de inutilidade da prova e onerosidade excessiva.

A partir do exame da petição inicial do agravo de instrumento, infere-se que o Agravante sustenta, em síntese, “
que
não há quaisquer questões de ordem técnica a serem dirimidas no feito, ao ponto de exigir a produção de prova pericial, até mesmo porque, ao requerer a perícia, a Agravada faz a mudança do seu pedido inicial, sem a anuência do Agravante, visto que realizado após a apresentação da contestação, afrontando assim o disposto no art. 329, II, do CPC
”.

Conforme delineado na decisão monocrática ora combatida, o Código de Processo Civil de 2015 optou por restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento a um rol taxativo, previsto em seu artigo 1.015.

A decisão que defere ou indefere a produção de provas, ou que saneia o processo fixando os pontos controvertidos, não se encontra elencada nos incisos do referido dispositivo legal, devendo, via de regra, ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dicção do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

Não se descuida que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.”

(...)

(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”

Contudo, tal mitigação afigura-se excepcional e aplicável apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, a irresignação do Agravante cinge-se ao inconformismo com a determinação de perícia grafotécnica, sob o argumento de que a Autora teria confessado a contratação na petição inicial e apenas questionado a modalidade do empréstimo.

Sobre este ponto específico, observa-se da leitura das peças processuais que a Agravada, conquanto reconheça a contratação, impugna os termos em que celebrada a avença, e insurge-se expressamente, em réplica, quanto aos contratos apresentados pelo Agravante com a contestação, afirmando serem distintos dos que teriam sido originalmente celebrados, o que aponta para a relevância da prova.

Neste contexto, o risco ínsito à alegação de desnecessidade da prova e a tese de demora na prestação jurisdicional não configuram, por si sós, a urgência qualificada exigida pela Corte Superior para justificar o conhecimento do agravo fora das hipóteses legais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme
em
reconhecer
que
a prolação de decisões que versam sobre
o deferimento ou indeferimento de
produção de provas no autos,
não justificaria o cabimento do recurso do agravo de instrumento, como ilustram as ementas de julgamento a seguir colacionadas:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. ART . 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA . MANTIDA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vinculante do STJ, fixada quando do julgamento do REsp 1 .696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, 2 . Da leitura do art. 1.015 do CPC constata-se que a decisão que defere ou indefere uma prova não consta no rol de habilita o agravo de instrumento, o que impõe ao recorrente demonstrar a urgência no seu caso concreto, notadamente a potencial inutilidade do julgamento posterior em apelação. 3 . Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 31 de março de 2025. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50152903420248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. DJe: 16/04/2025)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS . AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A decisão que defere produção de prova pericial e determina pagamento de honorários periciais não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco representa urgência que se enquadra no Tema 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, podendo ser examinado em sede de Apelação . Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027115420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. DJe: 04/07/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE PERITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto. 2 . A hipótese não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, tampouco na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1 .704.520/MT e REsp no 1.693.396/MT, quanto a aplicação da taxatividade mitigada, afinal, não há urgência que impossibilite se aguardar o resultado final do processo . 3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014355-28.2023 .8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 22.02.2024)

De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça confere interpretação restritiva à utilização do recurso de agravo de instrumento para debater matérias ínsitas à instrução probatória, o que abrange desde o próprio deferimento ou indeferimento da prova, como a fixação dos honorários do auxiliar do Juízo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do art. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes"
(AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.356.578/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANUATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso.

II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.

IV - Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Por fim, denota-se que, para além do cabimento, tem-se que a pretensão recursal encontra-se preclusa, pois não houve insurgência contra a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova e impôs ao Agravante o encargo de produzir a referida prova.

A decisão ora impugnada, e para a qual o Agravante fora intimado, apenas determinou sua intimação para realizar o depósito dos honorários periciais, em atendimento ao encargo probatório estabelecido em momento anterior, pela decisão não recorrida.

Neste contexto, a discussão sobre a necessidade ou não da prova técnica e a eventual alteração da causa de pedir são matérias que além de não constar como hipótese de cabimento no rol do art. 1.015, do CPC, encontra-se acobertada pela preclusão.

À luz de tais considerações, entendo não merecer reforma a decisão impugnada.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.